Tribunal: TJDFT
Processo: 0749585-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749585-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE JESUS CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 77249259 – autos principais) que, por reconhecer à agravada o direito à rescisão imotivada do plano de saúde empresarial, indeferiu antecipação de tutela consubstanciada na extensão temporária do contrato até o término de sua internação hospitalar, iniciada em 05/11/2020 em virtude de hiponatremia sintomática (náuseas/prostração/irritabilidade), ainda inconclusiva. Alega, em suma, que a decisão ofende o art. 13, III, da Lei 9.656/98. Liminar deferida (id 21500794). Requer, portanto, a extensão temporária do contrato enquanto perdurar a internação e o tratamento ou, alternativamente, até que se proceda com a contratação de novo plano. 2. Conforme se observa do id 84942957 (autos originais), o processo principal já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 20.04.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR